Tribunal: CARF
Processo: 10670.720252/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A, do Decreto 70.235-72.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS NÃO EMPREGADOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
No caso de entes públicos com personalidade jurídica interna, em situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime próprio de previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência geral, equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos aos termos aplicados às empresas de forma geral.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02. IMPROCEDÊNCIA.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720252/2015-12
ACÓRDÃO
2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF N. 02. DECRETO 70.235-72.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da súmula CARF 02, bem como também não
pode conhecer das alegações de ilegalidade de lei, nos termos do art. 26-A,
do Decreto 70.235-72.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
DE SEGURADOS NÃO EMPREGADOS E COMISSIONADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES COTA PATRONAL. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA EM DETRIMENTO DO REGIME PRÓPRIO DO ENTE
PÚBLICO/FEDERADO.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados, a cargo da empresa, cota patronal.
No caso de entes públicos com personalidade jurídica interna, em
situações de fato gerador que não estão cobertos pelo regime próprio de
previdência, para fins da lei previdenciária, aplica-se o regime previdência
geral, equiparando as obrigações principais e acessórias de entes públicos
aos termos aplicados às empresas de forma geral.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, ou de responsabilidade de entes públicos, bem
como sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais,
nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
2
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de
2%(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada
pelo Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em
função do grau de risco da atividade preponderante da empresa, conforme
a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividade
Econômica.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
02.
IMPROCEDÊNCIA.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE.
PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), e que revogou o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões
de reais), estabelecido na Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017.
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de Recurso
de Ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua
apreciação em segunda instância.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício; conhecer parcialmente do recurso voluntário para não acolher as alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade e, no mérito, dar parcial provimento para aplicar a
retroatividade da multa mais benéfica.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Savio Nastureles– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, em
face do Acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Segundo o Acórdão recorrido, os fatos ocorreram da seguinte forma:
DA AUTUAÇÃO
São integrantes do presente processo administrativo fiscal os seguintes Autos de
Infração (AI’s) lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:  (1) AI D
EBCAD no 51.072.311-0, no montante de R$ 195.924,88 (cento e noventa
e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos),
consolidado em 31/03/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a diferença de remunerações,
constante das folhas de pagamento apresentada e as declaradas em GFIP, paga
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
4
aos servidores públicos municipais contratados e comissionados - segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não regidos pelo
Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, relativas a competências de 01/2011
a 07/2011, 12/2011 e 13/2011 e 13/2012;  (2) AI DEBCAD no 51.072.312
-8, no montante de R$ 3.358.552,00 (três milhões,
trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais),
consolidado em 31/03/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre verbas, não consideradas pelo
contribuinte como hipóteses de incidência de contribuições previdenciárias, pagas
a servidores públicos municipais contratados e comissionados - segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não regidos pelo
Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, relativas a competências de 01/2011
a 12/2012;  (3) AI DEBCAD no 51.072.313
-6, no montante de R$ 2.331.814,88 (dois milhões,
trezentos e trinta e um mil e oitocentos e catorze reais e oitenta e oito centavos),
consolidado em 31/03/2015, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes as diferenças da contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho- RAT, incidentes sobre as remunerações pagas
aos servidores públicos municipais contratados e comissionados declaradas em
GFIP - segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não
regidos pelo Regime Próprio de
Previdência Social- RPPS, relativas a competências de 01/2011 a 13/2012.
O Relatório Fiscal, de fls. 38/51, referente aos Autos de Infração retro citados,
traz, em síntese, as seguintes informações:
Inicialmente esclarece a fiscalização que o procedimento fiscal teve como objetivo
a verificação de: a) contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração
de segurados empregados que prestaram serviços ao município e; b)
contribuições destinadas ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público.
Em 10/12/2014, através do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal o
contribuinte foi notificado sobre o início da Ação Fiscal, e foi intimado através dos
Termos de Intimação Fiscal - TIFs de nos 01, 02, 03, em 30/01/2015, 10/02/2015 e
24/02/2015, respectivamente, todos entregues pessoalmente ao contador,
gerente de folha de pagamento ou a assessora jurídica da prefeitura, a apresentar
dentre outros, os seguintes documentos: arquivo digital de folha de pagamento;
resumo de folhas de pagamento; tabela de incidência gerada pelo sistema de
folha de pagamento; balancetes de receitas; esclarecimento acerca de servidores
estabilizados por força do artigo 19 dos ADCT; informações sobre verbas pagas a
servidores; justificativa de RAT e FAP informados em GFIP e sobras de
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
5
recolhimentos; atas de posse dos prefeitos; cópias de comprovantes de
residência, de RG e de CPF dos representantes legais e do contador; os quais
foram apresentados.
Em relação aos fatos geradores informa que: a) no Auto de Infração n°
51.072.311-0 as contribuições previdenciárias lançadas incidiram sobre diferenças
entre valores de verbas pagas aos servidores contratados e comissionados da
prefeitura municipal constantes das folhas de pagamento apresentadas,
consideradas como fatos geradores de contribuições pelo contribuinte, e as
remunerações por ela declaradas em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social; b) no AI n° 51.072.312-8 as contribuições
previdenciárias incidiram sobre verbas pagas a servidores municipais que não
foram consideradas pelo contribuinte como hipóteses de incidência das
contribuições e; c) no AI no 51.072.313-6 as contribuições destinadas ao RAT -
Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho lançadas
incidiram sobre as remunerações declaradas pelo contribuinte em GFIP, por ter
sido informada incorretamente nesse documento a alíquota RAT e o código FAP.
Esclarece ainda a fiscalização que as remunerações pagas aos segurados
empregados foram extraídas das informações de folhas de pagamento
apresentadas à Fiscalização em meio digital. Os códigos de identificação dos
arquivos constam dos recibos anexos firmados pelo representante legal do
contribuinte. Foram analisados, ainda, as informações declaradas em GFIP e os
recolhimentos/retenções em FPM, constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal.
O município possui regime próprio de Previdência Social, assim, foram
considerados como segurados do Regime Geral de Previdência apenas os
servidores temporários contratados nos termos do inciso IX, do art. 37 da
Constituição Federal, os agentes políticos da prefeitura municipal e os ocupantes
de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, em
conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal. Assim,
confrontando as remunerações pagas aos servidores públicos municipais
contratados e comissionados, segurados obrigatórios do regime geral de
previdência social, apuradas em informações de folha de pagamento
apresentadas à Fiscalização em arquivo digital, constatou-se, considerando
apenas as verbas que o próprio contribuinte considerou como incidentes das
contribuições previdenciárias, que parte das remunerações devidas não foram
declaradas em GFIP.
Informa que para apuração das remunerações devidas aos servidores foram
consideradas as verbas constantes da tabela de incidências gerada pelo sistema
de folha de pagamento e as pagas a título de 1/3 de férias e 1/3 de férias (2o
período), códigos 31 e 186, tendo em vista que em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal de n° 02, onde foram solicitados esclarecimentos acerca de
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
6
determinadas verbas pagas aos servidores, assinada pelo gerente de folha de
pagamento e pelo secretário de planejamento e gestão, o contribuinte informou
que as duas verbas em questão foram consideradas como base de cálculo das
contribuições, e assim também o foram pela fiscalização. Em anexo, seguem
tabela de incidência gerada pelo sistema de folha de pagamento e resposta à
Intimação Fiscal relativa a esclarecimentos sobre verbas salariais.
Observa a fiscalização que, considerando que o município possui regime próprio
de previdência social, consoante lei complementar municipal de n° 008, de 11 de
abril de 2006, sendo segurados desse regime os servidores públicos titulares de
cargo efetivo, foram consideradas para apuração das contribuições destinadas ao
regime geral de previdência social apenas as remunerações devidas aos
servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, aos agentes políticos
e aos temporários contratados nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição
Federal. Em anexo a relação dos servidores, segurados empregados do regime
geral de Previdência Social, com as remunerações mensais por trabalhador,
extraída do arquivo digital de folha de pagamento apresentado à Fiscalização.
No Auto de Infração n° 51.072.311-0, levantamento "FG Folha de Pagamento
menos GFIP" foram lançadas as contribuições devidas sobre as remunerações não
declaradas em GFIP, cujas verbas foram consideradas pelo próprio fiscalizado
como incidentes de contribuições destinadas à Previdência Social, estando
devidamente discriminados no item 15 os totais de remunerações devidas aos
segurados do regime geral de previdência social apuradas em folhas de
pagamento, as declaradas em GFIP, e as diferenças apuradas que foram lançadas
neste AI.
Salienta ainda que o contribuinte remunerou os servidores municipais, segurados
do regime geral de previdência social, com as seguintes verbas: abono 3% - cód.
0155; abono família cód. 004; ajuda de custo - cód. 0195; aux. transp. - cód. 0221;
aux. transp. proporcional cód. 0210; biênios - cód. 0340; campanha de vacinação -
cód. 0089; créd. aux. transp. cód. 0222; dif. aux. Transp. - cód. 0220; dif. aux.
transportes sistemas - cód. 0400; dif. gratificação ensino especial - cód. 0294;
diferença 1/3 de férias - cód. 0054; diferença abono família, cód. 0025; diferença
salarial - 1/3 de férias julho de 2011 - cód. 0234. A fiscalização afirma que sobre
essas verbas o contribuinte informou que elas não foram consideradas como
bases de cálculo e transcreve no item 16 a resposta por ele dada, ressaltando que
o mesmo limitou-se, na quase totalidade, a informar sobre a incidência da
contribuição não sendo esclarecido o que motivou os pagamentos e em que
situações as verbas foram pagas.
Quanto aos esclarecimentos prestados pelo contribuinte observa que, apesar de
ter sido informado que as verbas biênios e abono 3% foram pagas apenas a
servidores efetivos, as duas foram também pagas a servidores contratados e
comissionados, conforme consta da folha de pagamento apresentadas em arquivo
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
7
digital pelo contribuinte. A primeira verba foi paga para Vinícius Cardoso Lopes e a
segunda para Felisberto Gomes Pereira.
Quanto a verba abono família e diferenças a ela relacionada paga pelo
contribuinte, esclarece que os artigos 65 a 67, da Lei n° 8.213, de 24/07/1991, os
quais transcreve, que tratam do benefício previdenciário denominado Salário
Família estabelecem as condições em que devem ser pagos para que possa ser
deduzido das contribuições previdenciárias quando do recolhimento pela
empresa, e que o atendimento desses requisitos, segundo o artigo 28, § 9o, alínea
"a", da lei 8.212/91, também, é indispensável para que o valor não seja
considerado como salário de contribuição.
Observa que a verba foi paga sem observância da legislação citada acima, os
valores pagos divergem do estabelecido pelas normais legais para o período,
sendo calculado pelo contribuinte em percentuais sobre o salário mínimo, sem
respeitar a quantia devida para cada faixa salarial, consoante portarias
interministeriais MF/MPS 568/2010, 407/2011 e 02/2012. E que também para
efetuar o pagamento não foi exigida dos segurados a apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do
filho ou equiparado, conforme se verificou no decorrer do procedimento fiscal,
não sendo respeitado, assim, o disposto no artigo 67 da Lei 8.213/91. Assim,
conclui a fiscalização que os valores pagos não têm qualquer ligação com o
referido benefício previdenciário e foram considerados como fatos geradores das
contribuições previdenciárias. O contribuinte não deduziu esta verba das
contribuições apuradas em GFIP, por isso não houve lançamento de glosas dos
valores pagos.
Sobre a verba paga a título de auxílio transporte e diferenças a ela relativas, foram
consideradas pela Fiscalização como base de incidência das contribuições uma vez
que o pagamento feito pelo Município de Montes Claros - prefeitura municipal
não se enquadra nas regras estabelecidas pela Lei n.° 7.418/85, regulamentada
pelo Decreto n.° 95.247/87 em especial, no caso, o seu art. 5o, pois essas verbas
foram pagas aos empregados em todos os meses, não se tratando, portanto, da
excepcionalidade mencionada no referido artigo, o município optou, em
confronto com o dispositivo legal, por remunerar os seus empregados ao invés de
lhes fornecer o vale transporte.
Em relação às demais verbas que o contribuinte não considerou como base de
cálculo das contribuições, abono 3% - biênios - ajuda de custo - campanha
vacinação -diferença de gratificação de ensino especial e diferenças de 1/3 de
férias, todas são de fato remuneratórias e foram pagas aos segurados em
contraprestação ao trabalho executado por eles. Quanto às verbas relativas a 1/3
de férias e abono, o artigo 214 do Decreto 3.048/99, ao regulamentar as leis
8.212/91 e 8.313/91, define expressamente que as mesmas integram o salário de
contribuição dos segurados empregados, excepcionando, no caso do abono, o
desvinculado do salário por força de lei, o que não é o caso em questão. E, a verba
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
8
ajuda de custo foi paga de forma reiterada, nos meses de abril de 2011 a
dezembro de 2012, em idêntico valor a diversos segurados, não configurando a
situação prevista no alínea VII do inciso V do § 9o do artigo 214 do Decreto
3.048/99, que prevê a não incidência de contribuição quando for paga em parcela
única, exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.
A verba biênios foi também paga de forma habitual, no período de janeiro de
2011 a dezembro de 2012. Por sua vez, campanha vacinação foi paga, da mesma
forma, a alguns segurados em vários meses do período fiscalizado. A verba
diferença de gratificação de ensino especial, por fim, deriva-se da denominada
gratificação de ensino especial - 293, é complemento dessa última que é paga de
forma habitual aos segurados e é considerada como base de cálculo das
contribuições pelo próprio contribuinte conforme tabela de incidência do sistema
de folha de pagamento.
Salienta que o conceito de salário-de-contribuição não se restringe apenas ao
salário base do trabalhador, tem como núcleo a remuneração de forma mais
ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar
a forma de retribuição ou o título e que, no caso, são vantagens econômicas
acrescidas ao patrimônio do trabalhador decorrentes da relação laboral, e que
não estão fora do campo de incidência das contribuição devidas à Previdência,
nos termos do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
Ante o exposto, a fiscalização considerou como base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas no Auto de Infração de n° 51.072-312-8 as verbas acima
descritas constantes dos levantamentos "AB - ABONO 3%", "AC - AJUDA DE
CUSTO", "AF - ABONO FAMÍLIA", "AT - AUXILIO TRANSPORTE", "BI - BIÊNIOS", "CV
- CAMPANHA DE VACINAÇÃO", "DF - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL" e
"PT DIFERENÇA DE TERÇO DE FERIAS", constando do demonstrativo anexo
informação mensal dos valores de cada verba, apurados da folha de pagamento
digital apresentada à Fiscalização.
O contribuinte informou em GFIP, competências de janeiro de 2011 a dezembro
de 2012, 1% para a alíquota RAT, e declarou a atividade preponderante 7511600 -
Administração Pública em Geral. Cita o disposto no art. 202 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que dispõe sobre o assunto,
ressaltando o seu §4o que dispõe: "A atividade econômica preponderante da
empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de
Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo
V", e salienta que o decreto 6042/07, art. 5o, deu nova redação ao referido anexo
V.
Assim, a partir de 06/2007 a administração pública em geral passou a possuir o
código CNAE 8411-6, sendo a alíquota de 2%. O contribuinte foi intimado, em
Termo de Intimação Fiscal de no 3 a esclarecer a atividade preponderante
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
9
apurada e informada em GFIP, porque foi informada alíquota em 1%, e apresentar
os documentos utilizados para apuração da atividade preponderante.
No entanto, não foram apresentados documentos ou esclarecimentos relativos à
tal apuração, em resposta à Intimação Fiscal, o contribuinte limitou-se a informar
que as atividades preponderantes exercidas pelo município são burocráticas, de
risco leve, motivo pelo qual deveria recolher a contribuição para o RAT com
alíquota de 1%. Assim, considerando a não apresentação de documentos que
possibilitaram ao contribuinte apurar a atividade preponderante diferente da por
ele declarada em GFIP - Administração Pública em Geral, a qual foi considerada
pela Fiscalização para apuração das referidas contribuições, contudo, com a
alíquota correta de 2%.
Constatou-se, também, que o contribuinte declarou em GFIP o índice do FAP -
Fator Acidentário de Prevenção no período de janeiro/2011 a agosto/2011 em
1,0000, no entanto, para os meses de janeiro a dezembro de 2011, o FAP foi de
1,3445, consoante informações que constam do cadastro do contribuinte nos
sistemas informatizados da Receita Federal. Para os demais meses fiscalizados,
setembro/2011 a dezembro de 2012, foi declarado o FAP em 2,0000, sendo que o
correto para o período de janeiro/2012 a dezembro/2012 é 1,3008. O
contribuinte foi intimado, também através do Termo de Intimação Fiscal de no 3,
a esclarecer porque foram informados os índices citados e apresentar a tela do
FAP extraída da página do Ministério da Previdência Social. Não foi apresentado
nenhum documento emitido pelo órgão competente que pudesse comprovar a
correção dos índices informados em GFIP.
Em resposta à Intimação informou: "Referido percentual foi apurado em
atendimento às exigências descritas na lei supra mencionada, bem como no
Decreto 3.048/99, considerando-se o baixo índice de ocorrências graves no
período correspondente, até mesmo diante do caráter burocrático das atividades
exercidas no âmbito da administração pública. Na esteira desse pensamento,
durante o ano-calendário considerado, não foram apurados acidentes de trabalho
ou constatadas doenças ocupacionais que pudessem elevar esse fator além do
índice considerado pelo ente municipal, o que denota a adequação dos
recolhimentos por ele feitos no percentual de 1%. Insta, diante do exposto,
esclarecer que Administração equivocou-se ao aplicar o percentual de 2% no
período compreendido entre setembro e dezembro de 2012, pelos substratos já
aduzidos neste documento." Assim, devido a falta de apresentação de
documentos capazes de demonstrar a correção dos índices FAP declarados em
GFIP a Fiscalização considerou os que constam do cadastro do contribuinte nos
sistemas informatizados da Receita Federal.
Assim, considerando que o contribuinte informou em GFIP 1% para o RAT em
todo o período fiscalizado e o índice de 1,0000 para o FAP, nas competências de
janeiro a agosto de 2011, declarando, dessa forma, apenas parte das
contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios previdenciários
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
10
decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa, especificamente,
declarou 1% (1 x 1,0000) sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados para os meses de janeiro a agosto de 2011 , quando o correto seria
2,6890% (2 x 1,3445) e 2% (1 x 2,0000) para as competências de setembro de
2011 a dezembro de 2012, quando, no caso deveria ter informado 2,6890% de
setembro a dezembro/2011 e 2,6016% (2 x 1,3008) para o período de janeiro a
dezembro de 2012, foram lançados no Auto de Infração n° 51.072.313-6, no
levantamento "PR - Diferença de RAT", as diferenças desta contribuição, nos
percentuais, respectivos, de 1,6890% no período de janeiro a agosto/2011;
0,6890% de setembro a dezembro/2011 e 0,6016% sobre as remunerações dos
segurados empregados declaradas em GFIP das competências de janeiro a
dezembro/2012.
Observa ainda que sobre as remunerações bases de cálculo das contribuições
lançadas nos Autos de Infração de n°s 51.071.311-0 e 51.072.312-8 também
foram aplicadas as alíquotas do RAT e códigos FAP mencionados acima, para o
cálculo da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
O contribuinte deixou de declarar nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIPs, competências 01/2011 a
12/2012, os fatos geradores/contribuições indicados nos itens anteriores e de
recolher as contribuições devidas, caracterizando o descumprimento da obrigação
principal e da obrigação acessória, desta forma, foi aplicada a multa prevista no
art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescentado pela Medida Provisória 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
A não declaração de contribuições em GFIP, com a respectiva falta de
recolhimento, configura, em tese, o ilícito penal previsto no art. 337-A do Decreto
n° 2.848/40 - Código Penal, artigo acrescentado pela Lei n° 9.983, de 14/07/2000.
Assim, será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério
Público Federal para apuração dos fatos e, se for o caso, oferecimento de
denúncia crime.
Inconformado, o Município recorrente apresenta suas alegações a este Tribunal
Administrativo, alegando, em apertada síntese o seguinte:
i)
Inconstitucionalidade das normas analisadas, requerendo a reconsideração
da não apreciação das alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade;
ii)
Que as contribuições previdenciárias dos trabalhadores temporários são
indevidas, tendo em vista que estes estariam enquadrados no regime
próprio de previdência do ente público municipal;
iii)
O abono de 3%, quinquênios e biênios, pagos a servidores efetivos do
município foram considerados pela União como base de calculo de
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
11
contribuições previdenciárias do regime geral de forma indevida, tendo em
vista o já citado regime próprio do Município;
iv)
Impossibilidade de enquadramento das rubricas como salário de
contribuição;
v)
O abono família possível previsão na lei previdenciária local e paga somente
aos servidores efetivos do Município e deve ser excluída do lançamento;
vi)
Enquadramento indevido da alíquota do RAT e FAP;
vii)
Aplicação indevida da multa de ofício;
Diante dos fatos, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
1. PRELIMINAR DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI
O recorrente alegou em sede de impugnação matérias que ensejam a análise de
ilegalidade e inconstitucionalidade de lei, bem com aduz que o CARF pode julgar matérias dessa
natureza, sem prejuízo da sua competência.
Ocorre que, que não assiste razão o sujeito passivo.
Este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais- CARF não tem a competência para
afastar a aplicação da lei em matéria tributária, ou sequer analisar ilegalidade da norma, conforme
se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária". A jurisprudência deste Conselho
também é antiga sobre o tema e não permite o debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade sobre
por incompetência do Tribunal administrativo.
2. DA AUTUAÇÃO E DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O presente processo trata de lançamento de contribuições sociais previdenciárias
principais cota patronal, e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
12
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre as diferenças de remunerações pagas aos servidores públicos municipais contratados e
comissionados - segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não regidos
pelo Regime Próprio de Previdência Social- RPPS, apuradas através das informações constantes
das folha de pagamento apresentadas à Fiscalização em arquivo digital, utilizando-se apenas as
verbas que o próprio contribuinte considerou como incidentes das contribuições previdenciárias
(as constantes da tabela de incidência gerada pelo sistema da folha, fls. 1.808/1809, e as pagas a
título de 1/3 de férias e 1/3 de férias (2o período), conforme resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 02, fls. 1.810/1.811), e das informações por ele declaradas em GFIPs, no período de
01/2011 a 07/2011, 12/2011 e 13/2011 e 13/2012;
Ainda, a autuação se refere aos lançamentos "AB - ABONO 3%", "AC - AJUDA DE
CUSTO", "AF - ABONO FAMÍLIA", "AT - AUXILIO TRANSPORTE", "BI - BIÊNIOS", "CV - CAMPANHA DE
VACINAÇÃO", "DF - DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL" e "PT DIFERENÇA DE TERÇO DE
FERIAS", no período de 01/2011 a 12/2012, bem como diferença da contribuição para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações pagas aos servidores
públicos municipais contratados e comissionados, declaradas em GFIP - segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, não regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social-
RPPS, declaradas em GFIP, no período de 01/2011 a 12/2012.
Na apuração do recolhimento dos tributos a cargo da responsável, que no caso
também é exigido do ente público autuante, no que diz respeito ao regime geral de previdência,
nas situações em que os fatos geradores não estão amparados ao regime próprio de previdência,
quanto às obrigações de natureza previdenciária, o ente público é tratado de forma simular à
empresa, estando definidos pelas normas da Lei e aplicada aos fatos. Assim, as obrigações e
responsabilidades previdenciárias estão definias pelos seguintes dispositivos:
Lei no 8.212/91
“Art. 15. Considera-se:
I empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
13
A legislação previdenciária, para fins das obrigações previdenciária, impõe que
sejam mantidos os registros contábeis próprios em formalidades idênticas as de empresas,
conforme já citado os dispositivos acima.
Conforme descrito pela decisão de piso, “no item 12 e 14 do Relatório Fiscal, a
fiscalização informa que, de fato, o Município de Montes Claros possui Regime Próprio de
Previdência Social, consoante Lei Complementar Municipal no 008, de 11/04/06, sendo segurados
desse regime apenas os servidores públicos titulares de cargo efetivo, motivo pelo qual nos Autos
de Infração integrantes deste processo administrativo foram consideradas para apuração das
contribuições previdenciárias lançadas destinadas ao Regime Geral de Previdência apenas as
remunerações devidas aos servidores temporários contratados nos termos do inciso IX, do art. 37
da Constituição Federal, aos agentes políticos da prefeitura municipal e aos ocupantes de cargos
em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, em conformidade com o inciso V
do art. 37 da Constituição Federal, como se verifica na relação, anexa às fls. 135/1.807, dos
servidores segurados empregados do Regime Geral de Previdência Social, com as suas respectivas
remunerações mensais, extraída do arquivo digital de folha de pagamento apresentado à
Fiscalização.”.
Destaca-se também que as verbas constantes da tabela de incidências gerada pelo
sistema de folha de pagamento do Município e as pagas a título de 1/3 de férias e 1/3 de férias (2o
período), códigos 31 e 186, dos servidores públicos municipais contratados e comissionados foram
consideras pela fiscalização como base de cálculo do lançamento, tanto pela autoridade
fazendária da administração federal, quanto pelo próprio ente público municipal, conforme
descrito dos autos.
Quanto às rubricas ABONO 3%", AJUDA DE CUSTO, ABONO FAMÍLIA, AUXÍLIO
TRANSPORTE, BIÊNIOS, CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL e
DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS, exigidas tão somente quanto aos pagamentos feitos aos
servidores que se enquadravam somente ao RGPS, e não aos servidores efetivos dos quadros de
pessoal do Município.
Destaca-se que o artigo 28, Inciso I e III da Lei 8212/91 define o salário de
contribuição, sendo que o parágrafo 9o deste mesmo artigo elenca, taxativamente, as verbas não
integrantes do salário-de-contribuição, ou seja, aquelas não sujeitas à incidência de contribuições,
in verbis:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
14
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o “.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da
Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no
9.528, de 10.12.97
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6.recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
7.recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
8.recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
15
9.recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria
canavieira, de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
16
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:(Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e(Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de
10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela
Lei no 9.528, de 10.12.97)
Nesse sentido, entendo correta a decisão de primeira instância que assim concluiu:
Com relação às verbas biênios e abono 3%, embora o contribuinte em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, através do Ofício no 001/2015/GERPAG, tenha
afirmado que tais verbas trata-se de proventos e só são pagas aos servidores
efetivos, a fiscalização constatou nas folhas de pagamento apresentadas em
arquivo digital que as duas verbas também foram pagas a servidores contratados
e comissionados, sendo que a verba biênios foi paga para Vinícius Cardoso Lopes
e a verba abono 3% foi paga para Felisberto Gomes Pereira, nos termos do
Relatório Fiscal, fato este não contestado pela impugnante que, novamente, em
sua peça defensória apenas alega genericamente que tais verbas são pagas
apenas aos servidores efetivos, mas não traz aos autos nenhuma prova ou
documento que comprovem que tais pagamentos a esses servidores contratados
e comissionados não ocorreram.
As verbas abono 3%, biênios, assim como as verbas a título de ajuda de custo,
campanha vacinação, diferença de gratificação de ensino especial e diferenças de
1/3 de férias pagas pela autuada aos servidores contratados e comissionados não
estão contempladas pela regra de não incidência de contribuição previdenciária
prevista no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991, pois é evidente a sua natureza
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
17
remuneratória retributiva face ao trabalho prestado por estes segurados,
aplicando-se a estas a regra geral de incidência prevista no art. 28, I, da Lei
8.212/1991, acima transcrita.
Cabe observar, novamente, que a impugnante não as impugna, especificamente,
em sua peça defensória apenas afirma tratar-se de verbas pagas exclusivamente
aos servidores ocupantes de cargo efetivo, mas não trouxe aos autos nenhum
documento que comprovasse que, de fato, todos os servidores contratados e
comissionados, nominados na relação anexa às fls. 135/1.807 pela fiscalização, a
quem foram pagas estas verbas, e que foram consideradas neste Auto de Infração
como salário de contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas, são segurados vinculados ao RPPS e não ao RGPS, ou seja, sequer
conseguiu comprovar a que regime trabalhista estão vinculados os seus
segurados, pois só assim poderia demonstrar a alegada insubsistência deste AI.
Ratificando os termos do relatório fiscal, quanto às verbas relativas a 1/3 de férias
e abono, o artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, define expressamente que as mesmas integram o salário de
contribuição dos segurados empregados, excepcionando, no caso do abono, o
desvinculado do salário por força de lei, o que não restou comprovado nos autos.
E, a verba ajuda de custo, a fiscalização constatou que foi paga de forma
reiterada, nos meses de abril de 2011 a dezembro de 2012, em idêntico valor a
diversos segurados, não configurando a situação prevista no alínea VII do inciso V
do § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, que prevê a não incidência de contribuição quando for paga
em parcela única, exclusivamente em decorrência de mudança de local de
trabalho do empregado, na forma do art. 470 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Já quanto à rubrica do Abono Família a recorrente alega que não são devidos por
possuir o regime próprio de previdência. Contudo, essa rubrica está sendo exigida tão somente
dos servidores que não são do quadro efetivo registos pela lei previdenciária do Município, mas
somente dos contratados e comissionados, regidos pelo Regime Geral de Previdência Social –
RGPS.
3. DA ALÍQUOTA SAT/RAT/GILRAT
Alega a recorrente que deveria recolher o percentual das alíquotas SAT/RAT/GILRAT
em 1%, considerada de risco baixo. Segundo a contribuinte, a cobrança de alíquotas maiores que
1% seria ilegalidade e indevida, uma vez que as atividades preponderantes desenvolvidas pelos
trabalhadores e empregados avulsos da recorrente seriam destinadas ao ensino regular e
atividades burocráticas.
Contudo, a legislação prevê que caso uma instituição atue dentro de vários CNAE’s
alíquota aplicada será a de ação preponderante.
"Lei no 8.212, de 24/07/1991.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
18
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(.....)
II para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave".
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, assim estabelece:
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes
percentuais,incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a
qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador
avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave".
Entretanto, diferente do alega a recorrente, para os órgãos da Administração
Pública em geral a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a partir
de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto 6042, de 12/2/2007, que modificou o anexo V
do Regulamento da Previdência Social, alterando ao código CNAE 84.11-6-00 (Administração
Pública em Geral).
Pelo exposto, deve ser mantida a incidência da alíquota de 2%, referente à cobrança
da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos, em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
19
Já no que diz respeito ao FAP, a decisão de piso assim se pronunciou:
Conforme consta do Relatório Fiscal, o contribuinte declarou em GFIP o índice FAP
-Fator Acidentário de Prevenção de 1,00, no período de janeiro/2011 a
agosto/2011, no entanto, para os meses de janeiro a dezembro/2011, o índice
FAP foi de 1,3445, consoante informações que constam do cadastro do
contribuinte nos sistemas informatizados da Receita Federal. Para os demais
meses fiscalizados, setembro/2011 a dezembro de 2012, foi declarado o FAP de
2,0000, sendo que o correto para o período de janeiro/2012 a dezembro/2012 é
1,3008.
O contribuinte foi intimado, também através do Termo de Intimação Fiscal de no
3, a esclarecer porque foram informados os índices citados e apresentar a tela do
FAP extraída da página do Ministério da Previdência Social, no entanto, não foi
apresentado nenhum documento emitido pelo órgão competente que pudesse
comprovar a correção dos índices informados em GFIP, nos termos do Relatório
Fiscal.
Assim, diante da falta de apresentação de documentos capazes de demonstrar a
correção dos índices FAP declarados em GFIP a fiscalização, corretamente,
considerou os que constam do cadastro do contribuinte nos sistemas
informatizados da Receita Federal, sendo o índice RAT ajustado para os meses de
janeiro a dezembro/2011 de 2,6890% e de 2,6016% para o período de janeiro a
dezembro/2012, e lançou no Auto de Infração n° 51.072.313-6, no levantamento
"PR - Diferença de RAT", as diferenças desta contribuição, nos percentuais de
1,6890%, no período de janeiro a agosto/2011; de 0,6890% no período de
setembro a dezembro/2011 e de 0,6016% nas competências de janeiro a
dezembro/2012, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
declaradas em GFIP, e sobre as remunerações bases de cálculo das contribuições
lançadas nos Autos de Infração de n°s 51.071.311-0 e 51.072.312-8 também
foram aplicadas as alíquotas corretas do FAP para o cálculo da contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Diante das razões expostas pela decisão a quo, tomo por empréstimos os
fundamentos e explicações, para de igual forma promover também a manutenção da decisão a
quo da alíquota SAT.
4. DA MULTA E DOS JUROS
O recorrente alega que a multa aplicada é indevida, sob a alegação de que não
houve supressão ou redução da contribuição previdenciária por omissão de informação em GFIP.
Contudo, a multa devida, por força do previsto no art. 35-A da Lei no 8212/91, a
multa de ofício no percentual de 75%, de acordo com a Lei no 9.430/96, art. 44, inciso I, conforme
abaixo transcrito:
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
20
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Quanto a taxa Selic, a súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da
taxa SELIC, senão vejamos:
"Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
A respeito da aplicação alegação da aplicação de multa confiscatória, aplico o
entendimento da Súmula CARF 02, onde diz que Este Tribunal administrativo não é competente
para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
5. RETROATIVIDADE BENIGNA DA MULTA APLICADA
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício, acrescido
das multas previstas nos artigos. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de
pagamento e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz
remissão ao art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
6. DO RECURSO DE OFÍCIO
Houve interposição de RO, em razão de que a exoneração de parte do crédito,
sendo contudo, abaixo do valor de alçada.
Contudo, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de
alçada para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões) , conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
21
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF 02 de 2023, e, portanto, não ultrapassa o valor de alçada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para
não acolher as alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade, e no mérito DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para aplicar a retroatividade da multa mais benéfica, nos termos do voto,
mantendo-se as demais disposições da autuação fiscal, bem como NÃO CONHECER do Recurso de
Ofício, em razão do valor de alçada.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.866 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720252/2015-12
22

Fl. 2037
DF CARF MF
Original